Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014168-88.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATIELY GONZAGA SILVA - CPF: 047.118.811-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATIELY GONZAGA SILVA - CPF: 047.118.811-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município de Sinop-MT contra sentença que determinou solidariamente aos requeridos a disponibilização de tratamento cirúrgico ortopédico para correção de fratura complexa do rádio, com condenação proporcional em honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00, pleiteando o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser direcionados integralmente ao ente primariamente responsável pela prestação de saúde demandada.

III. Razões de decidir
3. O Tema 793 do STF estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta o dever judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, cabendo aos Estados os procedimentos de média e alta complexidade.
4. O procedimento cirúrgico ortopédico demandado constitui tratamento de média complexidade, inserindo-se na esfera de competência primária do Estado de Mato Grosso, conforme a sistemática de organização do SUS e as pactuações das Comissões Intergestores.
5. O Tema 1313 do STJ determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública, sendo coerente o direcionamento integral ao ente primariamente responsável pela prestação, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento. 2. Os honorários advocatícios em demandas que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde devem ser direcionados primariamente ao ente competente pela prestação, mantendo-se a responsabilidade subsidiária dos demais entes federativos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196; Lei 8.080/90, arts. 7o, IX, 14-A, 19-P, 19-U; CPC, arts. 85, § 8o, 87, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1313; CNJ, Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop-MT que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizem solidariamente à parte requerente o procedimento "Tratamento Cirúrgico de Fratura/Lesão Fisaria do Côndilo/Tróclea/Apófise Coronóide do Ulna/Cabeça do Rádio", condenando ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00, divididos proporcionalmente.

A demanda originou-se de acidente de trânsito sofrido pela autora Natiely Gonzaga Silva, de 29 anos, que resultou em fratura fechada complexa do rádio com presença de fragmento ósseo, demandando tratamento cirúrgico imediato. Após a concessão de tutela antecipada, o procedimento foi realizado e a paciente recebeu alta hospitalar.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop esclarece que não busca sua exclusão da lide ou isenção da responsabilidade solidária, mas tão somente a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde. Sustenta que o procedimento cirúrgico em questão constitui tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária compete ao ente estadual, conforme as diretrizes do SUS. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam direcionados exclusivamente ao Estado, aplicando-se o princípio da causalidade. Pugna pelo provimento recursal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumenta que a solidariedade estabelecida pelo Tema 793 do STF não permite a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento primário da obrigação ao ente com maior capacidade de atendimento. Sustenta que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser mantida solidariamente entre os entes.

A

Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer favorável ao provimento do recurso para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, reconhecendo tratar-se de procedimento de média/alta complexidade de competência primária estadual, mas não se manifestou quanto aos honorários advocatícios por entender tratar-se de questão patrimonial disponível que não justifica intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Sinop, da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, na ação de obrigação de fazer, confirmando a liminar, julgou procedentes os pedidos iniciais para “ DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DO CÔNDILO / TRÓCLEA/APOFISE CORONÓIDE DO ULNA / CABEÇA DO RÁDIO”

Pois bem.

O recurso merece provimento parcial.

A controvérsia central reside na correta aplicação do Tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu importante distinção entre responsabilidade solidária e direcionamento primário da obrigação nas demandas prestacionais de saúde. A tese fixada pela Corte Suprema determina que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Esta orientação jurisprudencial não elimina a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas impõe ao magistrado o dever de direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente que detém competência primária para a prestação específica demandada, respeitando-se a organização administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde. Tal direcionamento visa otimizar a utilização dos recursos públicos e evitar distorções no financiamento das políticas de saúde, sem prejuízo da garantia constitucional do cidadão.

No caso concreto, o procedimento "
Tratamento Cirúrgico de Fratura/Lesão Fisaria do Côndilo/Tróclea/Apófise Coronóide do Ulna/Cabeça do Rádio"
constitui intervenção de média complexidade que, conforme a sistemática de organização do SUS e as pactuações realizadas através das Comissões Intergestores, insere-se na esfera de competência primária do Estado de Mato Grosso. Os procedimentos ortopédicos de tal natureza demandam estrutura hospitalar especializada, equipe médica qualificada e recursos tecnológicos que tradicionalmente são disponibilizados pelos entes estaduais, em consonância com os critérios de hierarquização e regionalização estabelecidos pela Lei 8.080/90.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido sistematicamente que procedimentos cirúrgicos ortopédicos de média e alta complexidade devem ter seu cumprimento direcionado primariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária dos demais entes em caso de descumprimento. Esta orientação encontra respaldo não apenas no Tema 793 do STF, mas também no Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que expressamente prevê que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

O direcionamento primário da obrigação ao Estado não representa violação ao direito fundamental à saúde da requerente, mas sim aplicação racional dos recursos públicos em conformidade com a organização sistêmica do SUS. O Município de Sinop permanece no polo passivo da demanda como responsável subsidiário, assegurando-se plenamente a garantia constitucional da cidadã, que poderá exigir o cumprimento da obrigação do ente municipal caso o Estado não atenda tempestivamente à determinação judicial.

Quanto aos honorários advocatícios, a questão deve ser analisada à luz do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que "
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC"
. A Corte Superior reconheceu que as prestações de saúde possuem natureza personalíssima e indisponível, não gerando proveito econômico transferível ao patrimônio do autor, razão pela qual os honorários devem ser fixados por critério equitativo.

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1313, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa, valor que se mostra adequado considerando-se a natureza da demanda, o grau de zelo profissional demonstrado e a importância da causa para a efetivação do direito fundamental à saúde.

Contudo, em coerência com o direcionamento primário da obrigação material ao Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios também devem ser direcionados primariamente ao ente estadual. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais constitui consequência natural da sucumbência, e sendo o Estado o ente primariamente responsável pela prestação demandada, deve suportar integralmente o ônus da condenação em honorários, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município apenas para o caso de inadimplemento estadual.

Esta solução harmoniza-se com o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelos ônus processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso, a necessidade de intervenção judicial decorreu da ausência de disponibilização tempestiva do procedimento cirúrgico pelo ente estadual, que detém competência primária para tal prestação, justificando-se o direcionamento integral dos honorários ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao direcionamento do cumprimento da obrigação e dos honorários advocatícios, determinando que ambos sejam direcionados primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop-MT em caso de descumprimento pelo ente estadual, sem prejuízo do direito de regresso. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026